Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DESPACHO O presente agravo de instrumento refere-se a possibilidade do conhecimento ou não da exceção de pré-executividade conforme decisão agravada nos autos de origem da execução no 0707274-83.2020.8.07.0007. Desse modo, de fato, a sentença de mérito proferida nos autos dos embargos à execução no 0711845-97.2020.8.07.0007 não prejudica a análise do deste recurso. Assim, tendo em vista que o agravo encontra-se apto à apreciação, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105